Tribunal: STF
Processo: RE 1563484
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE COLOCOU FIM AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ATO JURÍDICO QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. MATÉRIA INADEQUADAMENTE SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABÍVEL RECURSO INOMINADO, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO OFERTADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA alegam violação ao art. 5º, LV, da CF/1988. 



    Isto porque, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que “o presente recurso não seria cabível em face de decisão terminativa”, (...) “a r. decisão agravada não colocou fim ao processo de execução, mas tão somente rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença dos executados e deu prosseguimento a fase executória da demanda, constituindo decisão interlocutória a desafiar o competente Agravo de Instrumento interposto pelos executados – consoante uníssona jurisprudência do STJ” (Doc. 9, fl. 3), segundo a qual “apenas será cabível apelação quando a decisão recorrida extinguir a execução, o que só ocorreria quando o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), seja pelo reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu” (Doc. 9, fl. 12).



    Nessa linha, defende que “se de um lado se evidencia que a decisão recorrida não pode ser considerada terminativa, constituindo apenas decisão interlocutória, e por outro é expressa a previsão de aplicação subsidiaria do CPC/15 à Lei nº 12.153/09 – que não prevê a hipótese recursal cabível em face das decisões proferidas em sede de execução perante a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Fazendária, não há outra conclusão possível senão o reconhecimento de que o recurso cabível ao caso concreto é o Agravo de Instrumento, que foi corretamente interposto pelos ora recorrentes” (Doc. 9, fl. 16).



    Ressalta, por fim, a aplicação ao caso do Tema 1177/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 5):



    “Em sede preliminar, assinala o recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, tendo em vista que o § 1º do art. 1.035 do CPC/15 assevera que “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    É inegável, concessa venia, que a questão em litígio é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo, para as quais sempre se providenciou a adequada defesa através dos competentes Agravos de Instrumento – repentinamente rejeitados pelas c. Turmas Fazendárias. 



    De fato, a multiplicação das decisões desfavoráveis aos recorrentes, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas com pessoal da Administração Pública Estadual, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), vez que impactariam o trâmite processual de milhares de execuções atualmente questionadas perante as c. Turmas Recursais Fazendárias.



    Neste particular, impõe-se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a Repercussão Geral: (...)



    Além disso, tratando-se de hipótese em que se discute a isenção de contribuição previdenciária e a autoaplicabilidade de norma da Constituição Federal a diversos pensionistas e servidores inativos, evidente o seu potencial efeito multiplicador. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 para a admissibilidade do recurso extraordinário.



    Conforme se depreende dos autos, foram expressamente invocadas as matérias aqui suscitadas. Outrossim, seria por demais iníquo imaginar um sistema jurídico onde a parte encontra trancada a via recursal extraordinária – mesmo perante violação à disposição constitucional – por falta de prequestionamento. 



    Aliás, vejamos que a matéria aqui suscitada foi expressamente levantada ao longo do processo e em sede de embargos declaratórios, desprovidos, invocando-se a tese do prequestionamento ficto, como consagrado no verbete 356 da Súmula de Jurisprudência dominante desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e positivado no artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Evidentemente, portanto, que a matéria ora ventilada se encontra devidamente prequestionada, sendo satisfeito tal requisito de admissibilidade do presente recurso.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo de origem não conheceu do Agravo de Instrumento de decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença aos seguintes fundamentos (Doc. 3, fl. ):



    “A lei 12.153/09 assim dispõe sobre os recursos cabíveis em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública: (...)



    Portanto, o agravo de instrumento somente é cabível nos casos do artigo 3º, da lei 12.153/09, sendo certo que a decisão atacada não se enquadra nos casos do citado artigo. 



    A decisão proferida pelo juízo a quo colocou fim ao processo de execução, sendo evidente a sua natureza terminativa, a desafiar o recurso inominado.



    Não importa o nome dado ao ato praticado pelo juiz e sim a sua natureza jurídica. Se a continuação da execução já não era mais possível para a parte em razão do provimento jurisdicional que determinou, inclusive, a expedição de RPV, estando fechada para as partes a porta do prosseguimento da execução, evidente que era cabível o recurso inominado, no prazo previsto em lei, para discutir as questões decididas no ato que colocou fim à execução. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJRJ: (...)



    No mesmo sentido, já restou pacificado o assunto, conforme orientação contida no Enunciado nº 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”



    A matéria suscitada no presente agravo de instrumento deveria ser deduzida em sede de recurso inominado em face da decisão terminativa. Assim, manifestamente incabível o presente recurso. Ao contrário do alegado pelo réu, não tem aplicação em sede de Juizado Especial Fazendário o artigo 1.015, do CPC e, portanto, a interpretação dada ao referido rol. Isto porque a lei 12.153/09 possui disciplina recursal própria, somente podendo ser aplicado o Código de Processo Civil de forma subsidiária, ou seja, quando ausente disciplina própria na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 27, da lei 12.153/09. A parte ré, na verdade, pretende a aplicação direta do CPC, fazendo letra morta o artigo 3º, da lei 12.153/09, e, como isso, também os princípios dos juizados especiais da fazenda pública. O réu continua insistindo não apenas neste, mas em diversos agravos semelhantes, em discutir questão própria de recurso inominado através do inadequado agravo de instrumento, que serve apenas para as questões expressamente previstas no artigo 3º, da lei 12.153/09.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente